Tribunal: TJMT
Processo: 15555-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0015555-07.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): WALTER JOSE DE OLIVEIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI, FOTOS E LAUDO
INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO
MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo
fotográfico e laudo do INMETRO anexados na contestação,
atestando a existência de irregularidades no medidor, bem como a
demonstração de elevação no consumo após a vistoria.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
demanda nos seguintes termos:
Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com
fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente
ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e:
1- DECLARO nulo o débito referente à fatura eventual no valor de R$
41.620,88 (quarenta e um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e oito
centavos);
2-Julgo IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais;
3-Por via de Consequência, julgo IMPROCEDENTE, o pedido
Contraposto.
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e
fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.
Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.
Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da
Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor
de R$ 41.620,88 (quarenta e um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e oito
centavos). 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 696067, em inspeção no dia 08/11/2018,
apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
“MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE”, sendo a inspeção acompanhada por
uma funcionária, por se tratar de uma loja de brinquedos “Rihappy”, vejamos:

É de se fazer o registro que a vistoria foi devidamente
acompanhada por funcionária da loja em questão e a irregularidade detectada.,
anotando diferença de aferição em 74,10% a menor do que o consumido.
Vejam-se algumas fotos retiradas há época da inspeção:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor, vejamos:

Por fim, registra-se que o consumo do local sofreu grande alteração
após a vistoria realizada em 08/11/2018. Vejamos o histórico de consumo:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)
A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado. 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de
inexistência de débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.
Curioso ainda é o fato de que, das faturas posteriores que
aumentaram exponencialmente não se observa uma linha de reclamação do
recorrente, demonstrando realmente a cobrança a menor, de onde a concessionária
apenas pretende se ver ressarcida, dentro das normas dos valores que lhe
competem.
Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte autora a fatura de
recuperação de consumo no valor de R$ 41.620,88 (quarenta e um mil
seiscentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente
pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data
da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do
CDC.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator